Tribunal: TJDFT
Processo: 0712407-67.2024.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
Ementa: PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE VERIFICADA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EMBARGOS ACOLHIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Embargos de Declaração opostos em face do acórdão que negou provimento à apelação criminal interposta pelo autor, ora embargado.
2. O fato relevante. Aponta o embargante obscuridade no julgado, argumentando que é necessária a fixação de honorários advocatícios, pois o apelante, ora embargado, não é beneficiário da gratuidade de justiça e seu recurso não foi provido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste na verificação de obscuridade que justifique a retratação do acórdão proferido, a fim de promover a condenação do apelante/embargado no pagamento dos honorários advocatícios.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os Embargos Declaratórios são um recurso integrativo, através dos quais se busca sanar vícios, como obscuridade, contradição, omissão ou dúvida, que podem acometer a decisão judicial, mas que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
5. Ao exame das argumentações expendidas, razão assiste à embargante, pois, de fato, o apelante/embargado não é beneficiário da gratuidade de justiça, de modo que efetuou o pagamento das custas processuais e do preparo recursal (IDs 63973869, 63973870, 64887876 e 64887877). Portanto, diante do não provimento do recurso e, havendo apresentação de contrarrazões (ID 63973877), são devidos os honorários advocatícios em favor a apelada, ora embargante, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95. Com efeito, importante destacar que "o princípio geral da sucumbência é aplicável no âmbito do processo penal quando se tratar de ação penal privada" (AgRg no REsp n. 1.206.311/SP).
IV. DISPOSITIVO
6. Embargos de declaração acolhidos para modificar a disposição que encerra o julgamento do feito no acórdão impugnado, assim redigida: "10. Sem custas nem honorários.", passando a constar: "Responderá o apelante vencido ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.".
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 82, §5o, Lei n. 9.099/95).
_____
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp n. 1.206.311/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 5.6.2014.